Tribunal: TJES
Processo: 5007800-29.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007800-29.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOL REBOLLEDO AVILA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5007800-29.2023.8.08.0021
CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO
EMBARGANTE:
SOL REBOLLEDO AVILA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATOR:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO (INFERIOR A TRÊS ANOS). INAPLICABILIDADE LÓGICA DO TEMA 916 DO STF, QUE PRESSUPÕE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SOL REBOLLEDO AVILA em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal em 23/04/2026, que conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, pois não teria analisado o Tema 916 da Repercussão Geral do STF , tampouco a sua interpretação conjugada com o Tema 551, que garantiriam o direito ao FGTS e demais verbas trabalhistas. Sustenta, ainda, haver omissão quanto ao fundamento constitucional para a adoção do critério temporal de três anos utilizado pelo colegiado para atestar a validade do contrato. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento explícito da matéria para fins de interposição de Recurso Extraordinário.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não merecem provimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei n.º 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

Da análise das razões recursais, verifica-se que a pretensão do embargante não se amolda a nenhuma dessas hipóteses, configurando nítido inconformismo com o resultado do julgamento e mera tentativa de revisitação do julgado.

Alegou o embargante que o acórdão foi omisso ao não aplicar o Tema 916 do STF e ao não realizar uma interpretação conjugada com o Tema 551 do STF. Ocorre que a premissa fundamental para a incidência do Tema 916 do STF é a declaração de nulidade do contrato temporário por afronta ao art. 37, IX, da CF/88.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado , esta Turma Recursal concluiu pela validade da contratação do autor, uma vez que o vínculo perdurou por prazo inferior a três anos , lapso temporal considerado razoável e incapaz de caracterizar a nulidade por sucessivas prorrogações, em estrita observância ao entendimento firmado pelo E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento do IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000.

Ao adotar tese que reconhece a validade do contrato temporário (ausência de desvirtuamento), o acórdão afasta, por incompatibilidade lógica, a aplicação do Tema 916 do STF e a incidência da ressalva prevista no Tema 551. Não há omissão quando a tese adotada pelo juízo é logicamente excludente das teses defendidas pela parte, não estando o magistrado obrigado a rebater um a um os argumentos ou julgados citados quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Da mesma forma, não há omissão quanto à constitucionalidade do critério temporal de três anos. A decisão Colegiada amparou-se em precedente vinculante estadual (IRDR), cuja higidez e compatibilidade constitucional já foram submetidas ao crivo do Tribunal de origem. A discordância da parte quanto à adequação desse entendimento à Constituição Federal traduz inconformismo com a justiça da decisão (
error in judicando
), insuscetível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, no tocante ao prequestionamento da matéria, é assente na jurisprudência que, mesmo com tal finalidade, os embargos de declaração devem estar embasados em um dos vícios apontados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso. A matéria encontra-se exaustivamente debatida e fundamentada no corpo do acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e
NÃO OS ACOLHO
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)